Tribunal: TJDFT
Processo: 0003338-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.

1. O Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.

2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.

3. Tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito nos casos em que a cobrança dos encargos impugnados, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais, que só foram declaradas ilícitas em sede de ação revisional.

6. Recurso de apelação conhecido não provido.